Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRADA A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ARTIGO 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A demora para conclusão do Inquérito Disciplinar não pode ensejar a simples e incondicionada desconsideração da falta grave ainda não atingida pela prescrição, devendo ser considerado, ante a ausência de regramento legal, o prazo prescricional de 3 (três) anos, em analogia ao disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência. No caso, ainda não transcorreu o aludido prazo prescricional.
2. Os relatos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
3. No caso, a potencialidade lesiva do objeto apreendido restou plenamente demonstrada pela descrição constante no auto de apresentação e apreensão com fotografia do artefato, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.
4. Comprovada a autoria e materialidade do fato previsto como crime doloso imputado ao agravante, correta a sentença que homologou as punições administrativas.
5. A natureza as circunstâncias da falta disciplinar praticada pelo agravante, autorizam a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido e desprovido.